Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 2 (dois) meses de detenção pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência probatória alegando inconsistências nos depoimentos das testemunhas e falta de materialidade do delito. Sustenta que o apelante agiu em legítima defesa diante de uma agressão iminente, que o episódio decorreu de um desentendimento familiar, sem dolo específico, e que a condenação viola o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e o cumprimento em regime aberto, além da rejeição do pedido de reparação de danos por ausência de comprovação de dano efetivo.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 75007121).
5. O tipo penal em questão (art. 147 do Código Penal) consiste em “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.
6. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime de ameaça, comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 1107/2024 - 35a DP e pela Ocorrência Policial no 2639/2024 - 35a DP (ID 72973148 e 72973149), oportunidade em que foram ouvidos a vítima e o informante.
7. Nos depoimentos colhidos em juízo, os quais foram coerentes e compatíveis com os fatos narrados na denúncia, a vítima relatou que foi ameaçada verbalmente pelo réu, que teria corrido atrás dele com um pedaço de pau, obrigando-o a se refugiar em uma serralheria e se defender com uma barra de ferro. O informante confirmou que o réu chegou à serralheria proferindo ameaças explícitas, dizendo que amassaria a cabeça da vítima com um pedaço de pau, e que precisou intervir para proteger a vítima. A versão apresentada pelo réu em seu interrogatório, de que teria sido ele a vítima e agido em legítima defesa, está isolada e sem respaldo probatório.
8. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido, bastando que incuta fundado temor à vítima. (HC 80626/BA; Rel.: Min. Nelson Jobim, DJe 13/02/2001). Não há dúvidas, portanto, de que o apelante, voluntária e intencionalmente, proferiu ameaça contra a vítima, causando-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no art. 147 do Código Penal.
9. Considerando a avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, da existência de agravante de reincidência (art. 61, I, do CP) e da ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, não é possível justificar a aplicação da pena no patamar mínimo legal.
10. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e sendo pena de detenção, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o e §3o, do Código Penal). O regime semiaberto está de acordo com a súmula 269 do STJ que diz que: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
11. Como a sentença não impôs condenação relativa à reparação de danos, tal ponto não será objeto de análise.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.